Tribunal: TJDFT
Processo: 0018270-38.2016.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. PAGAMENTO DA DÍVIDA EXEQUENDA (ART. 924, II, CPC). FATO INEXISTENTE. EQUÍVOCO DO CREDOR AO INFORMAR A QUITAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO (ART. 921, §4o, CPC). ATO DE OFÍCIO QUE INCUMBE AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação do exequente contra sentença que extinguiu o processo com base no art. 924, II, CPC, nos seguintes termos: “considerando a informação contida na petição do credor, é forçoso reconhecer que houve o adimplemento da obrigação”. 1.1. O recorrente alega erro material no pedido de extinção pelo pagamento. Afirma que a petição foi apresentada de forma equivocada, eis que o contrato que embasa a execução não foi quitado. Esclarece que pretende apenas o arquivamento provisório do processo, ante a não localização de bens e valores do executado. Requer, assim, a cassação da sentença e o deferimento do arquivamento com fundamento no art. 921, §4o, CPC.
2. Impõe-se a cassação da sentença que, por equívoco do credor ao informar a quitação da dívida exequenda, carece de fundamentação adequada na medida em que amparada em fato inexistente.
3. O arquivamento provisório da execução com base no art. 921, §4o, CPC, trata-se de ato de ofício cuja prática incumbe ao juízo a quo caso implementadas as condições previstas, devendo tal pretensão, assim, ser direcionada ao primeiro grau.
4. Apelação parcialmente provida, para cassar a sentença e determinar o regular processamento do feito.